Tribunal: TJMT
Processo: 1015070-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015070-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (AGRAVADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGIANE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 822.209.131-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DECISÃO EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA -

RECURSO MINISTERIAL - PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO - TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES - TESE FIRMADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 8 (OITO) ANOS VERIFICADO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RELATIVA A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - MANTIDA - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
-
JULGADO DO TJSP -
RECURSO DESPROVIDO.

Se
“há decisão declarando a extinção da punibilidade da Reeducanda, proferida em 1º/10/2021, sob o fundamento da interpretação literal do art. 112, I, do CP, considerando o trânsito em julgado para a acusação, este ocorrido em 11/06/2012, o caso encontra óbice nos marcos modulatórios do ARE 848107, de tema 788, condicionando, por ora, a manutenção da sentença extintiva da punibilidade”.
Ademais,
“como bem observado pela defesa em contrarrazões, há prescrição superveniente, pelo lapso temporal de oito anos a contar do trânsito em julgado para ambas as partes.
”
(
Parecer da PGJ nº 011482-001/2023)

“O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF) nas ADC 43, 44 e 54”. No julgamento, também houve modulação dos efeitos, aplicando o entendimento fixado aos casos em que (a) a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição e (b) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020. Caso dos autos que se adequa às hipóteses da modulação de efeitos. 2. Caso concreto que se enquadra nas hipóteses de modulação do ARE 848.107-RG/DF: (a) houve o reconhecimento da prescrição; (b) o trânsito em julgado para a acusação, neste caso concreto, foi anterior à data de 12/11/2020, de modo que se deve preservar o entendimento adotado [...] 3. Decisão mantida [...]”
(TJSP, HC NU 2150286-92.2019.8.26.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1015070-57.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S):

REGIANE RODRIGUES DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de execução penal (SEEU NU 0002210-62.2019.8.11.0006), que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu a punibilidade de
REGIANE RODRIGUES DE FREITAS no cumprimento de pena decorrente de
associação para o tráfico, em concurso material, a 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime fechado - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 69 do CP -.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que o trânsito em julgado para a acusação
“não produz efeito para cálculo prescricional”.

Pede o provimento para afastar
“o reconhecimento da prescrição executória quanto ao crime de associação para o tráfico”
(fls. 1.074/1.078).

REGIANE RODRIGUES DE FREITAS pugna pelo desprovimento (fls. 1.097/1.102).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (fls. 1.105).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL, COM BASE NA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, POR INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112, I, DO CP. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO, ANTE A NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉRCIA DO ESTADO NA PERSECUÇÃO EXECUTÓRIA, POR FORÇA DE TÍTULO PROVISÓRIO, DESIMPORTANTO O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO NA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS PROCEDENTES NO TOCANTE À NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CONFORMIDADE DA INTERPRETAÇÃO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO SOB A ÉGIDE DAS AÇÕES DIRETAS DE CONSTITUCIONALIDADE N. 43, 44 E 45 JULGAMENTO NO QUAL SE FIXOU O ENTENDIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE QUE O ESTADO NÃO PODE DETERMINAR A EXECUÇÃO DA PENA CONTRA CONDENADO COM BASE EM TÍTULO EXECUTIVO PROVISÓRIO, EM RAZÃO DA PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA (CV, ART. 5º, LVII), DE MODO QUE O TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES É CONDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DA PENA. CONTRARRAZÕES DEFENSIVAS QUE LEVANTAM TESE DE PERDA DO OBJETO RECURSAL PELO IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE, COM BASE NO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ACOLHIMENTO. A CONSIDERAR O TRÂNSITO EM JUGADO PARA A DEFESA (OCORRIDO EM 2015), VERIFICA-SE O TRANSCURSO DE OITO ANOS SEM O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, A ENSEJAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CUJA PENA COMINADA FOI DE TRÊS ANOS, RECONHECENDO-SE A PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO, COM BASE NO ART. 61 DO CPP. NO MÉRITO, A ESPÉCIE INVOCA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE DO ARE 848.170 NO QUAL SE FIRMOU A TESE DE QUE “A PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA CONCRETAMENTE APLICADA COMEÇA A CORRER DO DIA EM QUE TRANSITA EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA AMBAS AS PARTES, MOMENTO EM QUE NASCE PARA O ESTADO A PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA, CONFORME INTERPRETAÇÃO DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NAS ADC N. 43, 44 E 54, AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ART. 5º, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)” E MODULARAM-SE OS EFEITOS PARA QUE TAL INTERPRETAÇÃO SE APLIQUE AOS CASOS: “I) NOS QUAIS A PENA NÃO TENHA SIDO DECLARADA EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO; E II) CUJO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO TENHA OCORRIDO APÓS 12/11/20 (DATA DO JULGAMENTO DAS ADC Nº 43, 44 E 53).” (ARE 848107, DJE 04-08-2023, REPERCUSSÃO GERAL, TEMA 788). CASO EM QUE HÁ SENTENÇA DECLARANDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E EM QUE O TRÂNSITO EM JULGADO OCORREU EM 2012, NÃO APLICANDO O PRECEDENTE DO ARE 848107. PARECER PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL, UMA VEZ TRANSCORRIDOS OITO ANOS DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES, SEM QUE TENHA SE INICIADO O CUMPRIMENTO DA PENA, RECONHECENDO-SE, DE OFÍCIO, O IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, MANTENDO-SE, NO ENTANTO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO SE INICIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES (ADC 43, 44 E 45) E PORQUE O CASO NÃO SE ACOMODA AOS EFEITOS MODULATÓRIOS DO ARE 848.170 (TEMA 788).”
(Alexandre de Matos Guedes,
procurador de Justiça - fls. 1.116/1.124)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica da agravada para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

A agravada registra condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico a 8 (oito) anos de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado. O acórdão condenatório fora proferido em 6.6.2012, por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 37130/2011, o qual transitou em julgado para acusação em 11.6.2012 e para a Defesa no dia 18.3.2015 (ID 173661175 - fls. 272).

Em 11.10.2020, a Defesa requereu o
“reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com a extinção da punibilidade”
da associação para o tráfico (ID 173661175 - fls. 312/315).

Em 1º.10.2021, o Juízo da Execução Penal reconheceu a prescrição da pretensão executória quanto a associação para o tráfico e extinguiu a punibilidade da agravada nestes termos:

“[...] Da prescrição executória do crime de associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/06) [...]

Regulada pelo artigo 112, inciso I, do Código Penal, o termo inicial da prescrição da pretensão executória da pena, previsto na legislação em vigência inicia-se “do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação [...]”.

Sabe-se que há certa divergência jurisprudencial quanto a matéria em comento. Isto porque, a razão de ser do instituto da prescrição é a configuração da inércia do Estado. Nesta toada, principalmente após ser firmada a orientação acerca da impossibilidade de início da execução da pena antes do trânsito em julgado para ambas as partes (ADC nº 43, 44 e 45, STF), o lapso temporal entre o trânsito em julgado para a acusação e para a defesa não poderia ser considerado para fins de prazo prescricional, porquanto neste interim o Estado resta impossibilitado de dar início à execução da pena.

Entretanto, ainda que não se desconheça que o tema esta pendente de julgamento na ARE 848.107/DF, na qual se reconheceu a Repercussão Geral, enquanto não firmado entendimento jurisprudencial vinculativo, há que se decidir nos termos previstos pela legislação em vigor, que, in casu, é cristalina e indene de interpretações conflitivas, por ser mais favorável a recuperanda.

Neste mesmo sentido é o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...]

Verifica-se da guia de execução definitiva colacionada no evento 1.5, bem como da certidão à fl. 289 no evento 1.8, que o trânsito em julgado, para a acusação, da condenação em face da recuperanda, se deu no dia 11/06/2012.

Nesta senda, conforme o artigo 110 do Código Penal, a “prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada”, tendo a recuperanda, portanto, sido condenada à pena de 03 (três) anos de reclusão quanto ao crime de associação para o tráfico, nos termos do artigo 109, inciso IV, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória, porquanto transcorridos mais de 08 (oito) anos desde o trânsito em julgado para a acusação (11/06/2012), sem que a execução da pena tenha dado início.

Assim, verifica-se que ocorreu a prescrição da pretensão executória, pois já se passaram mais de oito anos do último marco interruptivo, de acordo com o inciso IV, do artigo 109, c/c o artigo 110 e art. 117, V, todos do Código Penal, sem que tenha ocorrido qualquer outra causa interruptiva da prescrição desde então.

Do exposto, com fundamento no artigo 110, c/c artigo 107, inciso V, e artigo 109, inciso IV, todos do Código Penal, DECLARO PARCIALMENTE EXTINTA A PUNIBILIDADE de REGIANE RODRIGUES DE FREITAS, tão somente quanto ao crime previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/06 (pena de 03 anos de reclusão), pela ocorrência da prescrição da pretensão executória, sem nenhuma causa de interrupção, suspensão ou impedimento da prescrição. [...]”
(Helícia Vitti Lourenço, juiz de Direito - ID 173661176 - fls. 36/40).

Pois bem.

Para julgamento deste recurso,
adota-se o entendimento da i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para manter a extinção de punibilidade, pela prescrição da pretensão executória,
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“De proêmio, verifica-se que, sobre condenação da reeducanda por meio o Acórdão n.º 37130/2011 (Id. 173661175 - Pág. 129 a 191), proferido 06/06/2012, pairavam os efeitos do julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade n.º 43, 44 e 45 (cuja controvérsia repousava na constitucionalidade do novo texto do art. 283 do Código de Processo Penal trazido pela Lei nº 12.403/11, tendo como parâmetro constitucional de contraste o mesmo inciso LVII do art. 5º da CF), as quais conjuntamente julgadas, tiveram a seguinte ementa:

PENA - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória. (ADC 43, Relator (a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11- 2020).

Desta feita, ao tempo da decisão recorrida (proferida em 1º/10/2021), já havia sido determinada a inconstitucionalidade parcial do art. 112, I, do CP no que diz com a parte “para a acusação”, para se reconhecer que a pretensão executória do Estado surge com o trânsito em julgado para ambas as partes, pelos efeitos da das ADCs n.º 43, 44 e 45, nas quais se fixou o entendimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de que o Estado não pode determinar a execução da pena contra condenado com base em título executivo não definitivo (provisório), em razão da prevalência do princípio da inocência (CV, art. 5º, LVII), de modo que o trânsito em julgado para ambas as partes é condição para execução da pena.

Não obstante, o dissídio jurisprudencial acerca da interpretação do termo inicial para a contagem da prescrição, foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em julho de 2023, nos autos do ARE 848.107, em repercussão geral [...]

A Corte Constitucional, portanto, firmou a tese de que: “A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).” (Tema 788), de modo que, na espécie, o termo correto seria o dia 18/03/2015 (Id.173661175 - Pág. 271).

Entretanto, os efeitos da repercussão geral estão modulados para que tal interpretação se aplique aos casos: “i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53).” (ARE 848107, DJe 04-08-2023, Tema 788).

Na espécie, verifica-se que há decisão declarando a extinção da punibilidade da Reeducanda, proferida em 1º/10/2021 (Id. 173661176 - Pág. 36 a 39), sob o fundamento da interpretação literal do art. 112, I, do CP, considerando o trânsito em julgado para a acusação, este ocorrido em 11/06/2012 (Id. 173661175 - Pág. 272), razão pela qual o caso encontra óbice nos marcos modulatórios do ARE 848107, de tema 788, condicionando, por ora, a manutenção da sentença extintiva da punibilidade.

De outra banda, correto o argumento das razões recursais, no tocante a não configuração de inércia Estatal para a execução da pena com base no trânsito em julgado para a acusação, diante do entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento das ADCs 43, 44 e 45.

O caso seria de provimento do recurso, não fossem os efeitos modulatórios e efeitos vinculativos do ARE 848107.

Porém, como bem observado pela defesa em contrarrazões, há prescrição superveniente, pelo lapso temporal de oito anos a contar do trânsito em julgado para ambas as partes (18/03/2015 - Id.173661175 - Pág. 271).

Na leitura de que o trânsito em julgado para ambas as partes é que rege a prescrição, tendo ele ocorrido em 18/05/2015, conforme aplicação dos arts. 109, inc. IV, c/c o artigo 110 e art. 117, V, todos do Código Penal, a pena do delito de associação para o tráfico, que fora de três anos, prescreve em oito anos, alcançados em 18/05/2023, revelando a perda do objeto recursal.

Isso posto, o parecer é pela prejudicialidade do recurso de agravo em execução, ante a prescrição superveniente da pretensão executória estatal, alcançada em 18/05/2023, com base no art. 61 do CPP.

Quando não, no mérito, pelo desprovimento do recurso de agravo em execução, mantendo-se, contudo, a extinção da punibilidade por outros fundamentos, com fulcro nos efeitos modulatórios do ARE 848170 (tema de repercussão geral 788).
”
(Alexandre de Matos Guedes,
procurador de Justiça - Parecer PGJ nº 011482-001/2023 - fls. 1.116/1.124)

Em reforço, aplicam-se o seguinte julgado do e. TJSP:

“O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54”. No julgamento, também houve modulação dos efeitos, aplicando o entendimento fixado aos casos em que (a) a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição e (b) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020. Caso dos autos que se adequa às hipóteses da modulação de efeitos. 2. Caso concreto que se enquadra nas hipóteses de modulação do ARE 848.107-RG/DF: (a) houve o reconhecimento da prescrição; (b) o trânsito em julgado para a acusação, neste caso concreto, foi anterior à data de 12/11/2020, de modo que se deve preservar o entendimento adotado por esta 6ª Câmara de Direito Criminal, no sentido de que o termo inicial para a prescrição da pretensão executória é a data do trânsito para a acusação (afinal, o entendimento do ARE 848.107-RG/DF, que prevê como termo inicial para a prescrição da pretensão executória o trânsito em julgado para ambas as partes, somente se aplica aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020). 3. Decisão mantida [...]”
(TJSP, HC NU 2150286-92.2019.8.26.0000 - Relator: Airton Vieira - 15.9.2023)

Nesse quadro, impõe-se preservar a extinção de punibilidade da associação para o tráfico.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023